Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-29.2022.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002195-29.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ADEILTO DA SILVA - CPF: 043.648.274-60 (APELANTE), ARTHUR NICOLAS DA SILVA - CPF: 076.409.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DA CONCEICAO SILVA - CPF: 054.249.434-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Reconhecimento de circunstância atenuante de confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

O apelante foi condenado pela prática de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica contra sua companheira, conforme sentença da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT. Durante um desentendimento, ele a atropelou intencionalmente com seu veículo e, em seguida, agrediu-a fisicamente, causando lesões constatadas em laudo pericial. No dia seguinte, proferiu ameaças verbais, afirmando que não respeitaria eventual medida protetiva. A sentença condenatória fixou a pena em 1 ano de reclusão e 1 ano e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa interpôs esta apelação visando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que o réu admitiu parte dos fatos perante a autoridade judicial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a confissão parcial do réu deve ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP; e
(ii) se o reconhecimento da atenuante autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir
3. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 545/STJ) e jurisprudência consolidada. A renúncia do direito ao silêncio pelo réu demonstra intenção de colaborar com a investigação e promove a busca pela verdade real.
4. Contudo, a aplicação da atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme o disposto na Súmula 231/STJ e decisões reiteradas do STF e STJ, em respeito ao princípio da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, mantendo, contudo, a pena no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 1 ano e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
"1. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, constitui circunstância atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, independentemente de fundamentar a condenação.
2. A incidência da atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:

·

CP, art. 65, III, "d";

·

CF/1988, art. 5º, XXXIX;

·

Súmulas 231 e 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 2023;

·

STJ, AgRg no HC 758.457/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
José Adeilto da Silva,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
que o condenou pela prática dos crimes de
Lesão Corporal (
art. 129, §13º do CP) e
Ameaça
(art. 147, caput, do CP) na forma do
concurso material
de crimes (art. 69 do CP) totalizando a pena
1 ano
de reclusão e
1 ano e 5 dias
de detenção. (Id. 949542691).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer o
reconhecimento
da circunstância atenuante da
confissão
espontânea. (Id. 249542708)

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 249542711);
igualmente
a d.
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 251125670):

“Sumário: Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, c/c art. 147, caput, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Almejado o redimensionamento das penas basilares, ante a existência da atenuante da confissão espontânea – Inadmissibilidade – Pena-base fixada no mínimo legal pela prática do crime de lesão corporal – Inteligência da Súmula 231 do STJ – No tocante ao crime de ameaça, o réu não confessou a autoria delitiva – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta que
José Adeilto da Silva
e sua companheira,
Crisane,
estavam no “Bar Alambique” quando ela manifestou desejo de ir embora.
José
negou-se a acompanhá-la, afirmando que, se quisesse, ela deveria ir sozinha. Assim,
Crisane
saiu a pé em direção à sua residência. Durante o trajeto,
José
aproximou-se com seu veículo e ordenou que ela entrasse no carro, mas ela recusou. Em resposta, ele manobrou o veículo e, intencionalmente, a atropelou. Em seguida, desceu do carro e a agrediu com socos, causando lesões constatadas em laudo pericial. Após o ocorrido,
José
fugiu, e
Crisane
registrou o fato junto à polícia.

Na manhã seguinte, José foi até a residência do casal para buscar seus pertences, momento em que houve novo desentendimento. Antes de deixar o local, ele ameaçou
Crisane
, afirmando que não respeitaria qualquer medida protetiva, que sairia da prisão se fosse preso e que não deixaria a casa, pois esta seria sua.

Por esses fatos ele foi
denunciado
(Id. 249542443) e posteriormente condenado (Id. 249542691) pela autoria dos crimes
Lesão Corporal (
art. 129, §13º do CP) e
Ameaça
(art. 147, caput, do CP) a pena já detalhada no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa requer a reforma da sentença para que seja aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, argumentando que o réu confessou os fatos perante a autoridade judicial, o que lhe garante esse direito, independentemente de a confissão ter fundamentado a condenação. Fundamenta-se na jurisprudência do STJ, que reconhece a atenuante mesmo em casos de confissões parciais ou qualificadas, e destaca que sua exclusão viola princípios como legalidade e individualização da pena.

Parcial razão assiste à defesa ao pleitear a aplicação da atenuante da confissão espontânea, no que se refere ao crime de Lesão Corporal.

Sem delongas, em juízo,
José Adeilton
confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, admitindo que, durante uma discussão com a vítima, ambos estavam embriagados,
ele a
empurrou, resultando em lesões causadas pela queda em local com espinhos
,
e que jogou fora o telefone dela após ela ameaçar chamar a polícia. Além disso, reconheceu ter quebrado uma televisão em outro momento, durante uma discussão, e afirmou ter dito que, se fosse preso, sairia da prisão, mas
negou que essa fala tivesse tom de ameaça
ou que tivesse proferido as palavras relatadas pela vítima.

Ao analisar a sentença condenatória de Id. 249542691, verifica-se que o Magistrado sentenciante não reconheceu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tanto na análise do crime de lesão corporal quanto no de ameaça, não fazendo qualquer menção à referida circunstância atenuante em relação a ambos os delitos.

Conforme se observa, o apelante admitiu parcialmente os fatos narrados, descrevendo sua conduta no incidente no delito de lesão corporal, o que caracteriza a confissão para os fins de reconhecimento da referida atenuante. No entanto, não houve confissão em relação ao delito de ameaça, de modo que a atenuante não se aplica a este crime.

Quanto ao ponto, e ainda que o sentenciante assim o tenha feito, consabido que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a Lei.

É evidente que, abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em tempo, cediço que o réu “
fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (REsp n. 1.972.098/SC).

Em recente julgado do REsp: 1972098 SC, da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, enfrenta o teor da Súmula 545/STJ.

Este Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, a exemplo dos julgados:

“(...) A confissão espontânea ainda que seja de forma parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a reprimenda na fase intermediária, conforme se verifica no presente caso (...)”. (N.U 0032752-52.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“(...) 2.2. Nos termos da Súmula n.º 545 do STJ e a teor do entendimento adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que não espontânea parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal;(...) ”. (N.U 0013932-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Logo, a confissão espontânea da apelante referente ao crime de Lesão Corporal, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

Contudo, acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula nº. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

No ponto de interesse, confira-se:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposta pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, seria criado precedente para que o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado.

Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“(...) Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas.

Endossando o raciocínio supra, colaciono julgado do c. STJ:

“(...). 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Diante do exposto, e em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, exclusivamente quanto ao crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, uma vez que não houve confissão relacionada ao crime de ameaça. Contudo, ressalto que, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena será mantida no mínimo legal, tendo em vista que a aplicação da atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do limite mínimo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024